Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, pela prática de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, à pena de 24 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional por dois anos.
2. A defesa alega ausência de dolo e insuficiência de provas, pedindo absolvição ou revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por testemunhos indiretos e policiais, conferindo especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.
5. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria da infração penal.
6. A pena-base foi corretamente majorada em razão da prática do delito na presença de menor, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.
7. A compensação entre agravante da violência doméstica e atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada.
8. A suspensão condicional da pena foi mantida, sendo vedada a substituição por pena restritiva de direitos, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica. 2. A prática de vias de fato na presença de menor justifica a majoração da pena-base. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica com violência ou grave ameaça."

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; Lei n.o 11.340/06, arts. 5o e 7o; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860433, 0701195-39.2021.8.07.0012, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão 1930120, 0706248-14.2020.8.07.0019, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 03.10.2024. TJDFT, Acórdão 1852435, 0701307-83.2022.8.07.0008, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 24.04.2024.